Tribunal: TJBA
Processo: 0000793-83.2009.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000793-83.2009.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS COUY CORREA, ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA, ARIDEA MARIA PESTANA DA CRUZ SOARES, INAIANA TEIXEIRA DE JESUS, THALES ANDRE DA SILVA MATOS

APELADO: ADEMIR DOS SANTOS JÚNIOR

Advogado(s)
:
ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO, JOSE CARLOS ARAUJO LIMA, ILLA KARLA RAMOS ARAUJO

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. MUNICÍPIO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS E RESCISÓRIAS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. FICHAS FINANCEIRAS INSUFICIENTES. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1
– Demonstrado, por meio de contracheques, o vínculo do servidor com o Município no período de abril de 2006 a agosto de 2007, e ausente prova eficaz de pagamento das verbas reclamadas, deve ser mantida a condenação imposta.

2 – A prova do pagamento reclamava não só a juntada de fichas financeiras como também de comprovantes de efetivo pagamento.

3 – Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

4 – Apelo Improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0000793-83.2009.8.05.0235
tendo como apelante MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE e apelado ADEMIR DOS SANTOS JÚNIOR

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.